Tribunal: STJ
Processo: 0001976-85.2011.8.16.0147
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2808078 - PR (2024
/0464971-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: JONE MARQUES
ADVOGADOS
: LUCENA CAVALARI CARVALHO - PR106158
ELSON MARCELINO DA SILVA JUNIOR - PR093601
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental,
sob alegação de omissão no acórdão embargado, especialmente quanto à impugnação específica
dos motivos de inadmissibilidade do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão,
contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade no julgado, não se prestando para revisão do mérito em caso de mero
inconformismo da parte.
4. O acórdão embargado deixou claro os motivos pelos quais o agravo regimental foi
desprovido, destacando a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, especialmente quanto à incidência das Súmulas 283 e 284, ambas do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica e concreta dos fundamentos da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo em recurso especial. 2. Os embargos de
declaração não se prestam para a revisão do julgado no caso de mero inconformismo da parte."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, art. 1.042.
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.995.042/PA,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
21/5/2024
28/5/2024
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47966436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/06/2025 17:21:58
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2025. Código de Controle do Documento: 9692afe0-22c0-446e-9691-9e61517c8550

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik e Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
05 de junho de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA47966436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/06/2025 17:21:58
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2025. Código de Controle do Documento: 9692afe0-22c0-446e-9691-9e61517c8550

EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2808078 - PR (2024
/0464971-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: JONE MARQUES
ADVOGADOS
: LUCENA CAVALARI CARVALHO - PR106158
ELSON MARCELINO DA SILVA JUNIOR - PR093601
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental,
sob alegação de omissão no acórdão embargado, especialmente quanto à impugnação específica
dos motivos de inadmissibilidade do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão,
contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade no julgado, não se prestando para revisão do mérito em caso de mero
inconformismo da parte.
4. O acórdão embargado deixou claro os motivos pelos quais o agravo regimental foi
desprovido, destacando a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, especialmente quanto à incidência das Súmulas 283 e 284, ambas do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA47966764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/06/2025 17:21:30
Código de Controle do Documento: a2a6d8f1-9c2b-4edc-a2ab-5cea59df30e6

Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica e concreta dos fundamentos da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo em recurso especial. 2. Os embargos de
declaração não se prestam para a revisão do julgado no caso de mero inconformismo da parte."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, art. 1.042.
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.995.042/PA,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
21/5/2024
28/5/2024
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JONE MARQUES contra acórdão
desta Quinta Turma, que negou provimento ao agravo regimental, nos termos da seguinte ementa
(e-STJ, fls. 1.534 - 1.537):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
"
ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, com base na Súmula 182/STJ, integrada
pela decisão que rejeitou os embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o
conhecimento do agravo em recurso especial, conforme a Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A necessidade de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada é reiterada pela jurisprudência do STJ, conforme entendimento da Corte
Especial, que considera a decisão incindível.
4. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial impede o conhecimento do agravo em recurso
especial, conforme a Súmula 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo rem
recurso especial, conforme a Súmula 182/STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932. STJ, EAR Esp 746.775/PR, Rel.
,Jurisprudência relevante citada: Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min.
Luís Felipe Salomão, Corte Especial, j. 19.09.2018"
O embargante alega, em síntese, que "o acórdão embargado incorre em omissão
relevante ao concluir, de forma categórica, que o Agravo em Recurso Especial não teria
impugnado especificamente o fundamento da decisão agravada relacionado à aplicação da
Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal, deixando de analisar trechos das razões recursais que,
Documento eletrônico VDA47966764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/06/2025 17:21:30
Código de Controle do Documento: a2a6d8f1-9c2b-4edc-a2ab-5cea59df30e6

de forma expressa e direta, enfrentam os fundamentos da inadmissão, inclusive aquele referente
à tese de ausência de impugnação quanto à detração penal (art. 387, §2o, CPP)." (e-STJ, fl. 1.542)
Pede, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, para sanar a omissão apontada.
É o relatório.
VOTO
O recurso não deve prosperar.
Consoante o art. 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas seguintes
hipóteses:
"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão".
Cumpre registrar que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para
sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
O acórdão embargado deixou claro os motivos pelos quais o agravo regimental foi
desprovido, uma vez que, no agravo do art. 1.042 do CPC, a parte agravante deixara de infirmar
adequadamente a incidência das Súmulas 283 e 284, ambas do STF, de modo que aplicação da
Súmula 182/STJ foi mantida.
Os argumentos da parte embargante demonstram, apenas, sua discordância com a
solução jurídica então encontrada, pretensão não cabível na estreita via dos aclaratórios.
A corroborar:
"PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇ ÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
CULPOSO NO TRÂNSITO. ANPP. IRRETROATIVIDADE DA NORMA.
PLEITO DE ANULAÇÃO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO
JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 7o, § 2o-B, INCISO III, DO EOAB.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NOS ARTS. 1022, CPC E 619 E 620
DO CPP. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Pleito de análise do cabimento de acordo de não persecução penal. Recebimento
da denúncia em momento anterior à vigência da lei. Irretroatividade da norma.
II - Não há previsão legal para a intimação pessoal da defesa da data do julgamento,
bem como de sustentação oral no julgamento de agravo regimental no agravo em
recurso especial. Assim, descabe cogitar de anulação do acórdão.
Documento eletrônico VDA47966764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/06/2025 17:21:30
Código de Controle do Documento: a2a6d8f1-9c2b-4edc-a2ab-5cea59df30e6

III - Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada à presença de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. Não constituem,
pois, recurso de revisão da matéria discutida nos autos.
III - No caso, a parte pretende o reexame de matéria julgada em razão de mero
inconformismo com o que decidido nos autos, o que não se coaduna com a estreita
via dos declaratórios.
Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.995.042/PA, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/5/2024
28/5/2024
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47966764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/06/2025 17:21:30
Código de Controle do Documento: a2a6d8f1-9c2b-4edc-a2ab-5cea59df30e6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2024/0464971-3
AREsp 2.808.078 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00019768520118160147 00036296820248160147 36296820248160147
EM MESA
JULGADO: 03/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JONE MARQUES
ADVOGADOS
: LUCENA CAVALARI CARVALHO - PR106158
ELSON MARCELINO DA SILVA JUNIOR - PR093601
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JONE MARQUES
ADVOGADOS
: LUCENA CAVALARI CARVALHO - PR106158
ELSON MARCELINO DA SILVA JUNIOR - PR093601
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik e Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador
Convocado
TJRS)
votaram
com
o
Sr.
Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C5422454850<5308416320@
2024/0464971-3 - AREsp 2808078 Petição : 2025/0045708-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47918029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/06/2025 12:58:10
Código de Controle do Documento: 1B6DF788-CDE5-4526-8653-2C8E985C01FD